Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Processo : 0705020-56.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 148841577 dos autos originários n. 0700799-73.2023.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para manter o autor, aqui agravante, no concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal após reprovação na etapa de investigação social, por falta de preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) no prazo definido no edital. Contra o indeferimento da tutela provisória recursal, o agravante interpôs agravo interno (id. 46079155). Todavia, o feito foi retirado da pauta de julgamentos em virtude de notícia de sentença na origem. Consoante verificado nos autos originários, sobreveio sentença em 12/07/2023 para julgar procedente o pedido formulado na inicial. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator